Tribunal: TJSP
Processo: 2209604-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Rescisão contratual - Compra e venda de bem imóvel com pacto de alienação fiduciária registrado na matrícula imobiliária - Pedido de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos da mora - Superveniência de sentença de mérito - Perda do objeto recursal - Recurso prejudicado.